Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751361-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: ROBERTO JOSE SOLANO DE ASSIS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Construções ACNT ltda. contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de fase de cumprimento de sentença (processo de origem no 0741703-89.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de honorários advocatícios e custas processuais na planilha de execução, sendo abarcadas no cálculo da fase de cumprimento de sentença, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Após a determinação de retificação dos cálculos do cumprimento de sentença, para exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, a então ré/reconvinte, no ID 254406942, insiste que os valores, ainda que inexigíveis, devem constar dos cálculos. Sem razão, contudo. Conforme pontuado pela própria ré/reconvinte, as verbas que pretende incluir nos cálculos estão com exigibilidade suspensa em razão da concessão ao autor/reconvindo da gratuidade da justiça, nos exatos termos do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ora, se inexigíveis, não podem constar dos cálculos que embasam o requerimento de deflagração da fase satisfativa. Ante a recalcitrância da ré/reconvinte, na forma do § 2o do artigo 524 do CPC, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos respectivos cálculos, tendo como base a sentença de ID 216567461, ressaltando a exclusão dos consectários da sucumbência, em relação ao autor/reconvindo..” (id. no 256004747, processo de origem no 0741703-89.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o recurso é cabível, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do código de processo civil de 2015 (CPC/2015), por se insurgir contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Sustenta que a manutenção da decisão agravada ocasiona grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a exclusão das verbas sucumbenciais e custas processuais dos cálculos compromete a correta liquidação do título judicial e prejudica o patrono, cuja verba honorária possui natureza alimentar. Assevera que o direito da agravante encontra respaldo no art. 85, § 1o, do CPC/2015, que determina serem os honorários e as custas processuais devidos também no cumprimento de sentença, cumulativamente, sendo que a exclusão afronta a literalidade da lei. Pontua que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade da condenação em custas e honorários pelo prazo de 5 (cinco) anos, não a afastando ou extinguindo. Dessa forma, os valores devem constar nos cálculos, ainda que a execução daquelas verbas esteja suspensa. Pondera que a decisão agravada causa tumulto processual e viola os princípios da satisfatividade do crédito e da eficiência, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que confirmam a não extinção da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais pela gratuidade de justiça. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a exclusão dos honorários sucumbenciais e custas processuais dos cálculos do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão e deferir o pedido de cumprimento de sentença com a previsão dos honorários advocatícios e custas processuais nos cálculos e no valor final a ser executado. Preparo recolhido (id. no 78651787). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC/2015). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora) ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou a exclusão dos valores referentes a honorários sucumbenciais e custas processuais do cálculo da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o agravado é beneficiário da gratuidade da justiça. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3o, do CPC/2015, apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos, não afastando a condenação em si, devendo os valores constarem nos cálculos do débito total. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, é certo que o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações." Ademais, o art. 85, § 1o, do mesmo diploma legal prevê a cumulação de honorários na fase de cumprimento de sentença. Contudo, a suspensão de exigibilidade é condição legalmente imposta, e a inclusão imediata do montante condenatório na planilha de cálculo executiva, quando a exigibilidade da parcela ainda está suspensa por lei, pode ser prematura ou inoportuna para a correta condução da fase executiva. Nesse sentido, “assegurada à parte vencida gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva volvida à percepção de aludidas verbas demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, o que, todavia, não equivale a condicionar a execução das verbas sucumbenciais à prévia revogação formal da benesse, mas tão somente à demonstração pelo credor, em sede de cumprimento de sentença, do implemento da condição suspensiva, que, de sua vez, consubstancia-se no incremento da capacidade patrimonial do devedor” (Acórdão 2035543, 0725363-05.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Do mesmo modo, “a inclusão imediata das verbas de sucumbência na planilha de cálculo, para fins de execução forçada, revela-se incompatível com o regime jurídico da gratuidade de justiça, por implicar exigibilidade prematura de valores cuja cobrança está legalmente condicionada à superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos” Acórdão 2028203, 0713056-19.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.). Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a própria agravante reconhece que a exigibilidade da condenação em custas e honorários está suspensa, nos termos do dispositivo legal. A exclusão dos valores do cálculo de cumprimento de sentença determinada pelo juízo a quo visa, neste momento, assegurar que a execução se restrinja à parcela do débito que possui exigibilidade imediata. Além disso, não se depreende que a mera ausência das verbas sucumbenciais nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença configure um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência recursal, uma vez que, sobrevindo prova de modificação da capacidade econômica do agravado no quinquênio legal, a exequente poderá, a qualquer tempo, pleitear a inclusão da parcela suspensa e a retomada da execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator